Tribunal: TJBA
Processo: 8033948-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033948-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO ALVES RAMOS Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS III, IV E V. CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Pedro Alves Ramos, policial militar aposentado, contra o Estado da Bahia, pleiteando a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências III, IV e V aos seus proventos de aposentadoria, sob alegação de violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante, policial militar aposentado que exercia carga horária de 30 horas semanais quando na ativa, tem direito à percepção da GAP nas referências III, IV e V, considerando o requisito legal de cumprimento de jornada de 40 horas semanais estabelecido pela Lei Estadual nº 12.566/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gratificação de Atividade Policial possui caráter genérico quando concedida de forma indistinta a todos os servidores em atividade, devendo ser estendida aos servidores inativos em respeito ao princípio da paridade remuneratória. 4. O art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012 estabelece como requisito para a percepção da GAP nas referências III, IV e V o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais. 5. O impetrante, quando na ativa, exercia carga horária de 30 horas semanais, conforme demonstrado pelos contracheques anexados aos autos, não preenchendo, portanto, o requisito legal exigido. 6. A concessão do benefício não dispensa a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, sendo a jornada de 40 horas semanais condição indispensável para a percepção da GAP III, IV e V. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O policial militar inativo que não cumpria, quando em atividade, a jornada de trabalho de 40 horas semanais não faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Policial nas referências III, IV e V, ainda que reconhecido o caráter genérico da gratificação e o direito à paridade remuneratória. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 8º, da Constituição Federal; art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 8º, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 12.566/2012; art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 3/4/2023; TJ-BA, MS nº 80217105620228050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29/09/2022; TJ-BA, MS nº 80282193720218050000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 27/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033948-39.2024.8.05.0000, em que é Impetrante PEDRO ALVES RAMOS e Impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)